Tribunal: STF
Processo: ARE 1391736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. QUALIFICAÇÃO DE CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO NO CARGO. APELAÇÃO PELA PARTE AUTORA. CRIAÇÃO DE 180 NOVAS VAGAS ALÉM DAS PREVISTAS EM EDITAL. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DAS NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. CURSO DE FORMAÇÃO EM QUE SOMENTE FORAM APROVADOS 171 CANDIDATOS. 9 VAGAS NÃO PREENCHIDAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS OU REPROVAÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO. AUTOR QUE OCUPAVA A PRIMEIRA POSIÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF, NO RE 837311, COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES STF, STJ E TJ/RJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE PARA DETERMINAR QUE O RÉU CONVOQUE O DEMANDANTE PARA INGRESSAR NO CURSO DE FORMAÇÃO E, SE APROVADO, SEJA NOMEADO E EMPOSSADO NO CARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO RÉU, NO VALOR DE R$1.000,00. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais alega-se, em suma, que o Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no RE 837.311-RG (Tema 784), pois o caso em análise não se enquadra em nenhuma hipótese firmada no precedente.



    Alega que a reprovação de candidatos no curso de formação não gera o direito de convocação dos demais candidatos aprovados no certame fora do número de vagas ofertadas no edital.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado, por meio do qual a Corte de origem julgou procedente a ação, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “No Boletim do Comando do CFAP nº. 221 de 03 de dezembro de 2014, às fls. 127/131, foi publicado o resultado do curso de formação de soldados, sendo aprovados somente 171 candidatos, disso depreendendo-se que, das 180 vagas disponibilizadas para o preenchimento de candidatos em cadastro de reserva, 9 não foram preenchidas, seja por desistência, seja por reprovação no curso de formação. 



    Como antes observado, conforme consta no documento de fls. 104, após a criação das 180 vagas, o autor ocupava a 188ª posição na classificação, logo atrás do candidato Daniel Sotero da Silva, que ocupava a 187ª posição. 



    Outrossim, na publicação do resultado final do curso de formação de soldados (fls. 127/131), verifica-se que no grupo dos 171 aprovados está o mencionado candidato que antes ocupava o 187º lugar na classificação (fls. 128), sendo de se concluir, assim, que o autor estaria ocupando a primeira posição no cadastro de reserva.



    A jurisprudência sobre a matéria é consolidada no sentido de que constitui mera expectativa de direito à nomeação a aprovação fora do número de vagas previsto no edital. 



    Ademais, a criação de novas vagas, no prazo de validade do concurso, não gera, automaticamente, o direito à nomeação de candidatos aprovados e aguardando em cadastro de reserva. 



    A exceção a esta regra se dá se no decorrer do prazo do certame surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 



    A tese neste sentido foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 837311, com reconhecida repercussão geral, conforme trecho da ementa transcrito a seguir:



    (...)



    No caso em exame, à vista do acervo probatório produzido nos autos, restou inequivocamente demonstrada a manifestação pela Administração Pública sobre a necessidade de convocação de candidatos do cadastro de reserva para o provimento de 180 novas vagas disponíveis, no prazo de validade do concurso. 



    No entanto, após a convocação, somente concluíram o curso de formação 171 candidatos, restando 9 vagas a serem preenchidas. 



    Nesse contexto, consideradas as vacâncias decorrentes das desistências ou reprovações no curso de formação de candidatos em melhor classificação, ainda no prazo de validade do concurso, exsurge para o autor o direito subjetivo à nomeação para uma das 9 vagas disponíveis, considerando-se que ocupa a primeira posição no cadastro de reserva.”.



    Verifica-se, portanto, que a Corte de origem aplicou o entendimento firmado no STF no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação quando passar a figurar dentro das vagas em decorrência de desistência ou impedimento de candidato melhor classificado. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 916.425- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 



    2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.319.254-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/01/2022).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 



    2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná. (RE 1317668 ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/6/2021).



    Por fim, é certo, igualmente, que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade do reexame de fatos e provas dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte Suprema. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada afronta ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição. Análise de norma legal. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 724.409/BA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 4/4/13). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. concurso PÚBLICO. 1. Impossibilidade de análise de cláusulas de edital e de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 684.298/CE, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 14/9/12). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente